Tribunal: TJDFT
Processo: 0715136-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0715136-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERSON DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por GERSON DE SOUZA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal pela qual, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada de urgência ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL (autos no 0714642-48.2022.8.07.001), indeferida a medida liminar, decisão no seguinte teor: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por GERSON DE SOUZA para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento NINTENDANIBE (OFEV) 150 MG, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, ID 118725082. Narra, em síntese, a parte autora de 68 anos de idade que (I) foi diagnosticada com dispneia aos pequenos esforços e desaturação de oxigênio; (II) realizado CT TORAX foi identificado extenso enfisema; (III) há indicação de tratamento com a medicação prescrita, conforme relatório médico da Dra. Carolina Mazzilli Novais (CRM/DF 13160). Sustenta, ainda, que (I) tentou a resolução pela via administrativa; (II) formalizou pedido à Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIASF) para acesso ao tratamento, mediante Oficio no 2517/2022; (III) obteve resposta negativa, sob o argumento de que o medicamento não é padronizado pelo SUS, ID 118725089. Argumenta que preenche todos os requisitos previstos na tese fixada no Resp 1.657.156/RJ (Tema 106 — Repercussão Geral). Fundamenta sua pretensão na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal e na Jurisprudência. Postula, por fim, a gratuidade da justiça, a procedência do pedido principal e a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos encargos sucumbenciais em prol do Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do DF. Atribui à causa o valor de RS 289,540,80 (duzentos e oitenta e nove reais, quinhentos e quarenta reais e oitenta centavos). Com a inicial vieram os documentos. É o relatório. DECIDO. I _ DA COMPETÊNCIA ( ) Ante o exposto, reafirmo o entendimento de que o Tema 793 do STF não fixou a obrigatoriedade de inclusão da União no polo passivo das demandas relativas ao fornecimento de medicamentos e serviços não previstos na RENAME/RENASES ou não contemplados no PCDT. No presente caso concreto, a parte autora demanda o fornecimento de medicação com registro válido na ANVISA, não padronizada pelo SUS. Portanto, julgo desnecessária a formação de litisconsórcio passivo obrigatório com a União, podendo o Distrito Federal, caso haja interesse, pleitear o ressarcimento contra quem entender responsável por suportar o ônus financeiro, na esfera administrativa ou em ação própria. De outro lado, como se cuida de pedido de medicação não padronizada pelo SUS faz-se necessária a remessa dos autos ao NATJUS, para emissão de Nota Técnica atestando a imprescindibilidade da dispensação e impossibilidade de substituição por outras medicações. 1 _ Assim, dada a maior complexidade da matéria, fixo a competência desta Vara de Saúde para apreciar o feito. II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA A tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. Nesse sentido, disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. No caso dos autos, a parte autora requer o fornecimento do medicamento NINTENDANIBE, juntando relatório médico que atesta a inexistência de opções padronizadas. Todavia, o pedido veio desacompanhado de exames médicos, prontuário completo, pareceres científicos, Notas Técnicas, descrição dos medicamentos e tratamentos já realizados e/ou outros documentos suficientes para configurar o requisito da manifesta probabilidade do direito de dispensação do medicamento, apesar da não padronização pelo SUS. Com efeito, não há como impor liminarmente ao ente federado a obrigação de fornecer medicação de alto custo, não padronizada pelo SUS, sem a demonstração da inexistência ou esgotamento de outras opções terapêuticas padronizadas, bem como da imprescindibilidade do tratamento, em face das limitações orçamentárias e a necessidade de resguardar os recursos do SUS, priorizando o interesse coletivo. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e da inexistência de opções terapêuticas mais viáveis, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. 2 _ Assim, ausente o pressuposto da manifesta probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 2.2 _ Dê-se ciência às partes e ao Ministério Público. 3 _ Sem prejuízo, notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado ou justificado com ressalvas, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. ( ) IV _ DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA 13 _ Defiro a gratuidade de justiça, haja vista os documentos apresentados pela parte autora, ID 118725083. Anote-se. V _ DO CADASTRAMENTO DO FEITO 14 _ Processo cadastrado corretamente no PJE./Corrijam-se os seguintes dados do cadastramento: polo passivo, polo ativo, valor da causa, assuntos, tipo de ação.” (ID118865167, autos originários). Nas suas razões, alega o agravante que tem “68 anos de idade, foi diagnosticado com dispneia aos pequenos esforços e desaturação de oxigênio, realizado CT TORAX foi identificado extenso enfisema. Necessita, com urgência, de tratamento com o fármaco, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, NINTENDANIBE (OFEV) 150 MG, que deve ser ministrado na dosagem de 1 CP DE 12/12 h” (ID35253321 – p.3). Sustenta que “o Relatório Médico (ID 118725087, dos autos originais) exarado pela Dra. Carolina Manila Novais (CRM/DF 13160) expressamente asseverou que o medicamento pleiteado é imprescindível para o tratamento” da enfermidade (ID35253321 – p.4). Ressalta que “o Relatório Médico também demonstra claramente que o paciente é portadoro de grave doença, e descreve a necessidade do fornecimento do fármaco, e a imprescindibilidade do uso de tal material” (ID35253321 – p.4). Frisa que “a médica que expediu o Relatório Médico asseriu que não existe medicamento com atividade terapêutica similar oferecido pelo SUS” (ID35253321 – p.5). Afirma que “a probabilidade do direito está respaldada pelas disposições constitucionais e legais que afirmam a responsabilidade do DISTRITO FEDERAL em prover a assistência farmacêutica de que ( ) necessita” (ID35253321 – p.5). Aduz que “o risco de dano grave e irreparável ( ) está demonstrado no relatório médico ( ), em especial, no perigo de vida pela ausência da utilização adequada do fármaco” (ID35253321 – p.5). Ao final, requer: “a) o conhecimento e o provimento do presente recurso, e, com fundamento no art. 1.019, inciso I, do CPC, a concessão da ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para reformar a decisão recorrida, e, ato continuo, determinar obrigação de fazer ao agravado para que seja condenado a fornecer à porte agravante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias e enquanto perdurar a indicação médica, o medicamento NINTENDANIBE (OFEV) 150 MG —1 CP DE 12/12 h, nos termos da prescrição médica; b) A intimação do Agravado para contrarrazoar o agravo; c) No mérito, o provimento do presente recurso para tornar definitivo o provimento jurisdicional que concedeu a antecipação da tutela recurso!, nos termos acima pleiteados.” (ID35253321 – p.6). Sem preparo dada a gratuidade de justiça deferida na origem (decisão de ID118865167). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” . Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Como narrado, intenta o agravante, no presente momento processual, a antecipação de tutela recursal para o fim de o que o DISTRITO FEDERAL seja condenado a lhe fornecer “no prazo máximo de 05 (cinco) dias e enquanto perdurar a indicação médica, o medicamento NINTENDANIBE (OFEV) 150 MG — 1 CP DE 12/12 h” (ID35253321 – p.6). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores para a antecipação da tutela vindicada. Na origem, o agravante GERSON DE SOUZA ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada em face de DISTRITO FEDERAL, pleiteando seja o Ente estatal compelido a lhe fornecer o medicamento não-padronizado NINTENDANIBE (OFEV) 150 MG. Juntou aos autos: a) relatório médico, atestado pela Dra. Carolina Mazzilli Novais (CRM/DF 13160), médica Pneumologista, assistente do agravante, que esse se encontra acometido de Fibrose Pulmonar ldiopática (FPI), diagnosticada em 2021 (CID J84.1). No histórico da doença, anotados os exames realizados para a confirmação do diagnóstico, tratamentos com medicamentos e procedimentos realizados, bem como resultados obtidos com os tratamentos anteriores, medicamento atualmente recomendado (Nintendanibe (ofev) 150 mg), imprescindibilidade do fármaco para o tratamento e possíveis consequências da sua falta para o paciente, declaração de que é registrado na ANVISA, uso recomendado na bula para o tratamento pretendido, não existindo outro medicamento com atividade terapêutica similar oferecido pelo SUS (ID 118725087, autos originários); b) relatório médico de ID120138935 (autos originários), também firmado pela Dra. Carolina Mazzilli Novais (CRM/DF 13160), informada a urgência do fármaco para o tratamento da enfermidade, pois “cada dia não tratado permite que a doença progrida; tal progressão segue até a morte; não há reversão da doença que se estabeleceu, ou seja, cada dia perdido de tratamento da doença é irrecuperável e cada degrau de gravidade da doença adicionado determina um sofrimento a mais para sempre”; c) ofício no 204/2022 – SES/SAIS/CATES/DIASF, do qual se extrai a a negativa do Distrito Federal (via do órgão especializado - Diretoria de Assistência Farmacêutica) de fornecimento do medicamento pleiteado porque “NINTEDANIBE (OFEV) 150 MG não é padronizado pela SESDF” (ID118725089 – p.3, autos originários). Pois bem. Direito à saúde se expressa como direito subjetivo do cidadão de exigir políticas públicas visando a assegurar existência digna (art. 196, CF/1988), dentre as quais, a prestação de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica (art. 6o, inciso I, alínea "d", Lei 8.080/1990). “Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” “Art. 6o Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS): ( ) I - a execução de ações: ( ) d) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica” O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106, definiu que, para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, exige-se a satisfação cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia para o tratamento da moléstia dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento: “ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. 1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos. 2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados. 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas. 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015” (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018). Na hipótese em exame, o relatório médico de ID118725087 (autos originários), fundamentado e circunstanciado, atesta o diagnóstico de Fibrose Pulmonar ldiopática (FPI) e a realização, sem sucesso, de tratamentos com outros medicamentos incorporados em atos do SUS. A médica assistente do agravante solicitou o tratamento com o medicamento Nintendanibe (ofev) 150 mg, 1 comprimido de 12h em 12h, ora pleiteado, atestando a sua imprescindibilidade (evitar óbito por insuficiência respiratória se houver interrupção do tratamento) e urgência para o tratamento da doença (“cada dia não tratado permite que a doença progrida; tal progressão segue até a morte; não há reversão da doença que se estabeleceu”), informando a inexistência de outro medicamento com atividade terapêutica similar oferecido pelo SUS (ID118725087 e ID120138935, autos originários). Destaca-se que o agravante é assistido no processo pela Defensoria Pública, o que constitui indicação suficiente de hipossuficiência econômica para suportar as despesas com o medicamento. Tais circunstâncias bem definem o direito de exigir a prestação da assistência farmacêutica postulada. A despeito de não haver manifestação prévia do NATJUS/TJDFT, na esteira da recomendação contida no Enunciado 18 do Conselho Nacional de Justiça — CNJ[1], a médica assistente do agravante indica a viabilidade da medicação para a finalidade pretendida na ação, a mesma indicada na bula do medicamento. Portanto, não pode o Distrito Federal (agravado) se furtar ao fornecimento de fármaco registrado na ANVISA, cuja bula define viabilidade para o tratamento da doença que acomete o agravante, circunstâncias do caso que revelam a sua imprescindibilidade para a melhora da qualidade de vida do paciente. Em outras palavras, deve o Ente distrital (agravado) fornecer o medicamento pleiteado, de acordo com a prescrição médica e enquanto for necessário, sem prejuízo de posterior reanálise após elaboração da nota técnica pelo NATJUS/TJDFT. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal o fornecimento, no prazo de 5 (cinco) dias, do medicamento Nintendanibe (ofev) 150 mg, na dosagem prescrita no relatório médico de ID118725087 (autos originários), sem prejuízo de posterior reanálise após elaboração da nota técnica pelo NATJUS/TJDFT. Confiro a esta decisão força de mandado. Intimem-se pessoalmente o Secretário de Estado de Saúde, ou alguém com poderes para substituí-lo, e o Núcleo de Judicialização da Secretaria de Estado de Saúde do DF, para cumprimento da presente decisão. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (art. 1.019, II, CPC). Intime-se a Procuradoria de Justiça para que se manifeste nos termos do art. 1.019, III, CPC. [1] “Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário – NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)”. Brasília, 16 de maio de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora